Tribunal: STF
Processo: RE 1368734
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



     



    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – Incidência sobre o valor dos proventos excluída pela EC n° 20/98 – Restabelecimento do desconto somente após a EC n° 41/03, respeitados os limites ali estabelecidos – Contribuição indevida no período – Devolução determinada, respeitada a prescrição quinquenal – Recurso parcialmente provido. “



     



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, apenas o da parte ora recorrida foi parcialmente provido, porém sem efeitos modificativos.



    Irresignado, o Estado de São Paulo e outro interpõem recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” e “b” do permissivo constitucional, no qual sustenta contrariedade ao artigo 97 da Constituição Federal. 



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que os índices de correção monetária e os juros de mora disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 sejam aplicados, em especial, antes da expedição do precatório ou RPV.



    Em 5/11/19, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão da conclusão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 



    Após novo julgamento do feito, a Primeira Câmara de Direito Público do TJSP manteve o acórdão proferido, nos termos da seguinte ementa:



     



    “RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do REsp. n° 1.492.221/PR pelo STJ – Art. 1.030, II, do novo CPC – Condenação da Fazenda Pública – Cálculo da correção monetária e dos juros de mora – Acórdão que determinou a aplicação da taxa SELIC para atualização de débito decorrente de repetição de indébito tributário – Situação distinta do decidido pelo STF no RExtr. n° 870.947/SE, tema de repercussão geral n° 810 e pelo STJ no REsp. n° 1.492.224/PR, tema de recursos repetitivos n.° 905 – Decisão que não conflita com o entendimento firmado pela Suprema Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça – Acórdão mantido. “



     



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte. 



    Decido.



    No que se refere ao artigo 97 da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 



    Ainda que assim não fosse, o recurso não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE.



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009. 



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Cumpre ressaltar que o referido entendimento incide tanto antes quanto depois da data de expedição do precatório ou RPV. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. II – A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 44490 ED-AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje9/8/2021)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



     



    Ministro Dias Toffoli 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente